Tribunal: CARF
Processo: 12154.749716/2023-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12154.749716/2023-39
ACÓRDÃO
2001-008.030 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELZITA DE SOUZA MOREIRA PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, nos termos do inciso art. 6o, II e § 4o, “c” da IN
RFB no 1500, de 29/10/2014, se aplica aos rendimentos recebidos a partir
da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
não reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso
concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.030 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12154.749716/2023-39
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 145/150):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2020, ano-calendário 2019, que
cancelou o resultado da Declaração retificadora de imposto a restituir de R$ 83.464,77 e
exige imposto suplementar de R$ 2.606,28, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado,
detalhadas na notificação de lançamento, campo “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”

Cientificado do lançamento em 21/08/2023, o sujeito passivo apresentou impugnação em
27/08/2023.
Contesta o lançamento alegando que o diagnóstico da doença neurológica progressiva de
caráter demencial foi reconhecido para a data de 03/01/2018 conforme relatório médico
oficial do Sistema Único de Saúde.
Salienta que a fonte pagadora reconheceu a isenção de imposto de renda por ser
portadora de alienação mental e deixou de efetuar a retenção.
Repisa, no entanto, que o diagnóstico da doença ocorreu em 03/10/2018 conforme
laudo emitido por médico oficial do Centro de Saúde Ouro Preto da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.030 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12154.749716/2023-39
3
Além deste laudo informa juntada de laudo de Neurologista, laudo de exame de
tomografia e de outros exames e relatórios médicos.
Salienta que o direito à isenção ocorre a partir da data em que a doença foi contraída.
Pede cancelamento da Notificação de Lançamento e a restituição dos valores de imposto
de renda retidos e pagos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2020
MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. A isenção do
imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de aposentadoria,
reforma ou pensão. A doença deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nos
termos previstos na legislação tributária.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO. A isenção se aplica aos
rendimentos recebidos a partir do mês do laudo pericial emitido por médico oficial que
reconhecer a moléstia ou da data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo pericial.
Cientificada da decisão, em 26/06/2024 (fls. 153), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 03/07/2024, recurso voluntário (fls. 157/159), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, trazendo aos autos novo suporte probatório atestando a correta data
do diagnóstico da ocorrência da moléstia grave que lhe acometera, bem como registrando seu
quadro de saúde, calhando na espécie a incidência da norma isentiva sobre os proventos de
aposentadoria recebidos no ano-calendário autuado. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 160/163.
Em 18/03/2025, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem providenciasse a juntada do dossiê de malha fiscal contendo todos os documentos
apresentados em atendimento aos termos de intimação expedidos, com especial destaque para o
laudo médico emitido pelo TJMG (fls. 168/171), diligência efetivamente cumprida (fls. 173/255),
retornando-me os autos, em 02/07/2025, para prosseguimento do julgamento (fls. 257) .
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.030 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12154.749716/2023-39
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão apurada – dos rendimentos indevidamente considerados isentos por
moléstia grave – do não preenchimento dos requisitos cumulativos legais à isenção por moléstia
grave:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, no valor de R$ 377.832,31, constada em sede de revisão da DAA/2020
retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da infração apurada, com especial destaque para isenção
em face da moléstia grave que lhe acometera.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 149/150):
Da legislação transcrita verifica -se que a isenção em questão é cabível apenas em relação
às doenças especificadas na legislação que trata da matéria e em relação aos proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, sendo ainda aplicável à complementação de
aposentadoria. Para assegurar a isenção de imposto de renda, a doença tem de ser
reconhecida por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
Isso significa que laudos médicos expedidos por entidades privadas ou por médicos
particulares do paciente, ainda que especialistas na moléstia em questão, não podem ser
aceitos por não atenderem à exigência legal.
Feitas essas considerações, passo a análise da documentação apresentada.
As infrações de rendimentos indevidamente considerados isentos e de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como isentos
por moléstia grave no lançamento em análise são relativas aos rendimentos recebidos do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Fundo do Regime Geral de Previdência
Social. Os rendimentos foram informados em DIRF pelas fontes pagadoras no código 3533
- Benefícios de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por Previdência
Pública.
O laudo emitido pelo serviço médico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
considerado na Notificação de Lançamento foi juntado no dossiê de malha fiscal no
13031.067791/2023-37. No laudo consta conclusão de que Nelzita de Souza Moreira Pinto
é portadora de alienação mental e que faz jus ao benefício de isenção de imposto de
renda a partir de 19 de abril de 2022.
O relatório emitido com timbre da Prefeitura de Belo Horizonte, C.S. Ouro Preto, e
assinado pelo médico Marcelo Renato Soares Cardoso, CRM 45360, descreve tratamento
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.030 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12154.749716/2023-39
5
realizado e informa que a contribuinte é portadora de quadro neurológico progressivo de
caráter demencial desde 03/10/2018 e de outras patologias.
O documento não identifica expressamente a doença prevista na legislação do imposto de
renda não cabendo ao órgão de fiscalização ou de julgamento extrair conclusões com base
em outros dados médicos. Os demais relatórios são documentos médicos particulares.
Deste modo, conclui-se que os elementos e provas apresentados não permitem
reconhecer o direito à isenção de rendimentos de aposentadoria recebidos no ano de
2021, não cabendo restituição de valores de imposto de renda retidos.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovada a moléstia incapacitante no período autuado, uma
vez que no laudo pericial oficial emitido pelo TJMG remete a fruição do benefício fiscal, com o
reconhecimento da doença que lhe acometera, somente a partir de 19/04/2022.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 145/150) e atendo-se
às informações lançadas na autuação (fls. 128/131), não há como prosperar a pretensão recursal.
De acordo com a legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão – que foi atendido, por se referir ao pagamento de benefícios de
aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos por previdência pública, situação aquiescida
pela própria decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no
texto legal, que não foi satisfeito – pois o laudo oficial emitido pelo TJMG é expresso ao concluir
ser a contribuinte portadora de alienação mental, doença especificada na legislação de regência,
fazendo jus ao benefício fiscal, somente a partir de 19/04/2022 (fls. 173). Ademais não se pode
olvidar que os relatórios médicos emitidos pelo SIGRAH Centro de Saúde Ouro Preto, vinculados a
Prefeitura de Belo Horizonte e arrolados no corpo da peça recursal (fls. 157/158), embora
registrando que a contribuinte apresenta quadro demencial e alienação mental desde
03/10/2018, não cumprem os requisitos mínimos exigidos pela legislação de regência para
caraterização de laudo oficial o que, ao meu sentir, os desqualificam como hábeis e suficientes
para motivar a isenção pleiteada.
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.030 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12154.749716/2023-39
6
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor; b)
a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10;
elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo; d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a
qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão
do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o
da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências legais
relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições
públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da
vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos por
entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o
atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que a Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido a partir de 19/04/2022 (fls. 173); e o que está em análise é o
benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2019, é de se concluir que
os aludidos valores não se encontram isentos do imposto de renda, razão pela qual não há como
reconhecer o direito à isenção pleiteada.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 263
DF CARF MF
Original